Tribunal: TJMT
Processo: 1010257-58.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010257-58.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRACEMA MARIA SANTOS RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 987.046.801-20 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação da autora, reformou a sentença e julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a incidência de juros médios de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior, com sucumbência recíproca. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de compensação de valores e contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de compensação entre os valores pagos e o eventual saldo devedor; e (ii) apurar se houve contradição na fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, em afronta à ordem legal de precedência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado efetivamente se omite quanto à análise do pedido de compensação entre os valores pagos pela autora e eventual saldo devedor resultante da conversão contratual, sendo cabível a aplicação dos arts. 368 e 369 do CC, admitindo a compensação apenas entre dívidas líquidas e vencidas.

Reconhecida a omissão, impõe-se a integração do julgado para admitir a compensação dos valores pagos com o saldo remanescente, afastando-se as parcelas vincendas da compensação.

Quanto à alegação de contradição, constatou-se que a fixação dos honorários sobre o valor da causa desrespeita a ordem legal de precedência imposta pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, que prioriza o valor da condenação ou o proveito econômico obtido.

A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que, havendo condenação à repetição de indébito, esta deve servir de base de cálculo para os honorários, e não o valor da causa, sob pena de violação à legalidade e à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

É admissível a compensação entre os valores pagos pela parte autora e o saldo devedor resultante da conversão contratual, desde que se trate de dívidas líquidas e vencidas, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem de precedência legal do art. 85, § 2º, do CPC/2015, adotando como base o valor da condenação ou, alternativamente, o proveito econômico obtido, e não o valor da causa, salvo impossibilidade justificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 2º; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.018.743/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.057.250/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25.08.2023; STJ, REsp 1.986.909/RS, Rel.

M
in. Nancy Andrighi, DJe 02.03.2023; STJ, REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe 29.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1010257-58.2023.8.11.0041
.

EMBARGANTE:
BANCO
DAYCOVAL
S/A.

EMBARGAD
A
:

IRACEMA MARIA SANTOS
RIBEIRO DE AMORIM
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pelo
Banco
Daycoval
S/A
,

contra o acórdão (id
279560897
) que deu provimento ao recurso de apelação, interposto
pela
embargad
a

Iracema Maria Santos
Ribeiro de Amorim
,
para
reformar a sentença

e julgar parcialmente procedente
a ação
, no sentido de determinar a conversão dos saques realizados na modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.
Por conseguinte, condenou as partes à sucumbência recíproca.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório
e omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Alega que o
acórdão
deixou
de apreciar o pedido de compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo remanescente da dívida.

Argui, ainda, contradição quanto à fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, ao invés do valor da condenação.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos, id 283162859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos
pelo

Banco
Daycoval
S/A
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Iracema Maria Santos Ribeiro de Amorim
nos autos da ação declaratória de nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais movida em face da instituição financeira embargante.

Na origem, cuida-se de demanda derivada de contrato firmado entre as partes, qualificado pelo banco réu como "cartão de crédito consignado", modalidade em que são disponibilizados recursos ao consumidor mediante descontos em folha de pagamento dos valores sacados e respectivos encargos.

A autora, ora embargada, alegou ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado convencional, ao invés do mencionado cartão de crédito, de natureza mais onerosa. Sustentou, então, falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a violar preceitos insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Após análise da prova carreada, esta Relatoria reconheceu o vício de consentimento e a ausência de esclarecimentos devidos à consumidora, convertendo o contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado e determinando a repetição simples dos valores pagos a maior, calculados com base nas taxas médias do mercado para essa modalidade, divulgadas pela autoridade monetária.

Em suas razões, sustenta o embargante, em síntese preliminar, contradição e omissão no acórdão objurgado, ao deixar de apreciar o pedido de compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo remanescente da dívida. Arguiu, ainda, contradição quanto à fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, ao invés do valor da condenação.

Submeto a presente manifestação recursal ao crivo desta Colenda Câmara Julgadora com as considerações que passo a expender, pautado pelo princípio constitucional do devido processo legal e obedecendo aos ditames da lealdade processual.

Cumpre, de início, rememorar os contornos essenciais dos embargos de declaração, recurso de integração cuja finalidade precípua consiste no aperfeiçoamento do julgado quando eivado de obscuridade, contradição ou omissão, conforme reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Seu escopo se restringe, portanto, ao saneamento de vícios redacionais que comprometam a integridade da prestação jurisdicional, não se prestando à rediscussão de mérito ou à reforma da decisão embargada.

Assentadas tais premissas, passo à análise dos apontamentos perpetrados pel
o
embargante.

Argumenta o banco embargante ter havido omissão quanto ao pedido de compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor remanescente em nome da parte embargada.

Analisando minuciosamente os autos, vê-se que nas
contrarrazões à apelação
pugnou o apelado, ora embargante,
expressa
mente pela
compensação.

Em vista disso, tendo a autora/apelante/embargada
formul
ado
pedido de declaração de nulidade contratual
, diante do vício de consentimento, com a conversão da modalidade contratual
e
restituição de indébito
, razoável a compensação.

Com efeito, tem-se que congruente após a apuração da quantia sacada no cartão, devidamente convertida em empréstimo consignado, com a incidência de juros no percentual médio do Bacen para a referida modalidade, na data do saque, que se faça a compensação
entre a quantia devida com a quantia paga.

Pelo exposto, em vista dos fundamentos lançados, verificado o vício
de omissão
alegado,
de maneira que, em relação a esse ponto,
merece acolhida os embargos de declaração.

Incidirá, assim, no caso concreto, a regra da compensação legítima prevista no art. 368 do Código Civil, segundo a qual "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguir-se-ão, até onde se compensarem".

Reconhecida a abusividade de encargos contratuais, é possível a restituição de valores na forma simples, mediante prévia compensação dos valores devidos.

O instituto da compensação somente é admissível entre dívidas líquidas e vencidas, conforme disposto no art.
369
do
Código Civil
.

Afastada, portanto, a compensação do indébito das parcelas vincendas.

Fica assim suprida a omissão apontada pelo embargante, os quais restam acolhidos com efeito integrativo tão somente para complementar o Acórdão embargado com a fundamentação acima expendida.

A alegação de contradição na fixação de honorários advocatícios quando adotado como base de cálculo o valor da causa, em vez do valor da condenação, exige cuidadosa análise sob os parâmetros normativos do Código de Processo Civil
/
2015, bem como à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A título de premissa normativa, impende destacar que o art. 85, §2º, do CPC/2015, estabelece, de forma expressa:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
.”

A redação do dispositivo deixa claro que a fixação dos honorários deve obedecer a uma ordem de preferência lógica e jurídica:
(i)
em primeiro plano, deve-se considerar o
valor da condenação
, quando existente;
(
ii
)
em segundo lugar, o
proveito econômico obtido
pela parte vencedora; e
(
iii
)
somente em caráter subsidiário, quando ausente qualquer critério de mensuração objetiva, poderá o julgador lançar mão do
valor atualizado da causa
.

P
receitua o art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
, que os honorários serão fixados sempre levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

EnsinaNelson Nery Junior, na obra
Código de Processo Civil
Comentado, 16ª edição, p. 475, que
:

“
os critérios para fixação dos honorários são objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduzidos interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levada em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado
”
.

Nesse sentido, a jurisprudência é uniforme ao assinalar que a base de cálculo dos honorários advocatícios não é uma faculdade do julgador quando houver condenação. Trata-se de norma de observância obrigatória, que só admite mitigação em hipóteses excepcionais devidamente justificadas — o que, ausente, pode caracterizar omissão, contradição ou mesmo erro material passível de correção.

Portanto, ao fixar os honorários sobre o valor da causa sem justificar a inaplicabilidade do valor da condenação, a decisão incorre em contradição interna, pois adota fundamentação incompatível com os parâmetros legais vigentes, além de afrontar jurisprudência consolidada.

Nesse cenário, impõe-se o acolhimento da alegação de contradição, com a consequente retificação do julgado, a fim de que a base de cálculo dos honorários advocatícios observe o valor da condenação, em respeito ao comando normativo e à jurisprudência pátria.

Nesse sentido, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser cabível,
em demandas desse tipo,
a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, critério precedente na ordem de gradação do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
.

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. CONSEQUÊNCIA DO DECAIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Viável, todavia, a modificação da base de cálculo adotada (valor da causa) para o proveito econômico obtido pela parte contrária, critério precedente na ordem de gradação e preservador da proporcionalidade em relação ao decaimento dos pedidos. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente provido."

(
AgInt nos EDcl no REsp 2.018.743/RS
, Relator MinistroRAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART.
85
,
§ 2º
, DO
CPC/2015
. CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE DEVE PAUTAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que 'Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo
85
,
§ 2º
, do
CPC/2015
, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (
REsp 1.746.072/PR
, Segunda Seção, DJe de 29/03/2019). Assim, havendo condenação à repetição do indébito, esse valor é que deverá servir de base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto reflete o proveito econômico obtido pelo recorrente (autor) na demanda, por corresponder ao resultado da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido' (
REsp 1.986.909/RS
, Relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023).

2. Agravo interno provido. Recurso especial provido, para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao patrono do agravante corresponda ao proveito econômico obtido na demanda."(
AgInt nos EDcl no REsp 2.057.250/RS
, Relator MinistroRAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE.
O
BSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL. TERMO INICIAL.ASSINATURA DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.PROVEITO ECONÔMICO.

(...)

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo
85
,
§ 2º
, do
CPC/2015
, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (
REsp 1.746.072/PR
, Segunda Seção, DJe de 29/03/2019). Assim, havendo condenação à repetição do indébito, esse
valor é que deverá servir de base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto reflete o proveito econômico obtido pelo recorrente (autor) na demanda, por corresponder ao resultado da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."(
REsp 1.986.909/RS
, Relatora MinistraNANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023)

-
AgInt no AREsp 1.631.202/MT
, Relator MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020)
.

-
REsp 2.107.622
, MinistraNancy Andrighi, DJe de 20/11/2023, REsp 2.101.050, MinistroJoão Otávio de Noronha, DJe de 19/10/2023, e
REsp 2.104.053
, MinistroMarco Aurélio Bellizze, DJe de 8/11/2023.

Assim, no ponto, o recurso merece ser provido para que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base no proveito econômico obtido pela parte
embargada
.

Ante o exposto,
dou provimento
a
os embargos
de declaração,
para sanar
os vícios indicados
e,
complementar o acórdão embargado, no sentido de permitir a compensação do indébito, afastadas as parcelas vincendas, bem como, fixar a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência, com base no proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025